Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717115-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DONATA MIRANDA AMARAL AGRAVADO: PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, processo n. 0701576-29.2021.8.07.0018, iniciado por PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL, na qual indeferiu pedido de custeio parcial da internação do idoso por parte do Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 58506381): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar. O DF requer a reconsideração do que decidido sobre o custeio integral da internação do idoso por parte do Distrito Federal, por ofensa à coisa julgada material, além do disposto no art. 35, parágrafos 1o e 2o do Estatuto do Idoso, bem como o art. 4o, da Resolução Normativa 13/2010 do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal. É o relato. DECIDO. O processo prossegue quanto à obrigação de fazer. Em verdade, o DF requer seja reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer. O exequente foi internado no INSTITUTO INTEGRIDADE, que, contudo, faz cobranças para permanência com respaldo na Lei no 10.741/2003. No ponto, sem razão o ente público. A sentença foi reformada em sede recursal com o provimento do pedido autoral, e restou assim ementado: "Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao Autor internação em Instituição de Longa Permanência da Rede Pública do Distrito Federal e, caso haja impossibilidade, assuma os custos em Instituição Particular de Longa Permanência, em local que possua recursos de atendimento compatíveis às necessidades especiais do requerente. Inverto a sucumbência fixada na origem, passando-se a condenação da parte ré. Sem majoração de honorários recursais, por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.” O DF defende que "as Organizações da Sociedade Civil que realizam o Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas estão amparadas legalmente a realizar a cobrança de até 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pela pessoa idosa”. Extrai-se do título judicial que o DF foi condenado a disponibilizar ao Autor internação em Instituição de Longa Permanência da Rede Pública do Distrito Federal, e, caso impossível, custear eventual internação particular. Desse modo, observa-se o descumprimento da obrigação de fazer. A controvérsia não se trata sobre a legalidade da cobrança de valor permanência, mas, sim, sobre o cumprimento da obrigação de fazer nos termos da coisa julgada. Em verdade, o DF se furta ao cumprimento integral da obrigação de fazer, conforme já delimitado. Ressalte-se que o contrato celebrado entre o DF e a OSC mencionada não vinculam o exequente ao cumprimento das obrigações assumidas e sequer são objeto da presente execução. A forma como a obrigação será cumprida se em instituição pública, privada ou conveniada não é objeto do título executivo, desde que haja internação em local apropriado e às custas do ente público. O que se nota é o cumprimento irregular da obrigação de fazer, com prejuízo à parte exequente, em razão dos valores indevidamente descontados. Tais valores devem ser devolvidos ao exequente, no caso, pelo Distrito Federal que, em razão do descumprimento da obrigação, submeteu o exequente a instituição que promoveu a retenção irregular de valores. Ademais, a fim de evitar que mais prejuízo seja propagado em desfavor do exequente, deve ser mantida a decisão que determinou a intimação do INSTITUTO INTEGRIDADE para que se abstenha de cobrar o exequente PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL. Reitera-se que, o DF deve promover a internação do exequente em Instituição de Longa Permanência da Rede Pública do Distrito Federal e, caso haja impossibilidade, assuma os custos em Instituição Particular de Longa Permanência. A internação do exequente no INSTITUTO INTEGRIDADE, com cobrança de valor permanência, viola o título judicial exequendo, porquanto deverá o ente público arcar com os custos integrais da internação. A devolução de valores já retido deverá, contudo, ser realizada pelo Distrito Federal, uma vez que o Instituto Integridade não foi parte na ação de conhecimento, e meramente cumpre acordo celebrado com o ente público. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ID 193795258. Prossigo. Até a presente data não houve cumprimento da decisão ID 18425304. Desse modo, em vista do descumprimento: (i) INTIME-SE o INSTITUTO INTEGRIDADE para que se abstenha de cobrar o exequente PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL, uma vez que o valor deverá ser pago pelo DISTRITO FEDERAL, em estrito cumprimento à decisão proferida pelo e. TJDFT, sob pena de crime de desobediência. Prazo: 10 dias. (ii) INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para promover a internação do exequente em instituição pública ou privada com custeio integral. Prazo 10 dias, já inclusa dobra. Fixo multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, ora limitado a R$ 50.000,00, a contar do vigésimo primeiro dia de intimação. Em conformidade com o art. 9o, § 1o, da Lei 11.419, as intimações feitas por meio eletrônico que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Com a manifestação, retornem os autos conclusos para decisão.” Inconformado, o autor recorre. O agravante assevera que “Em que pese o repasse mensal à OSC referente ao acolhimento do autor, o fato é que as Organizações da Sociedade Civil que realizam o Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas estão amparadas legalmente a realizar a cobrança de até 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pela pessoa idosa.”. Aduz que “a decisão proferida pelo nobre Magistrado não encontra respaldo na coisa julgada e viola o quanto disposto no art. 35, parágrafos 1o e 2o do Estatuto do Idoso, além do art. 4o da Resolução Normativa 13/2010 do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal. O vilipêndio à coisa julgada é evidente: o tema da cobrança de participação do idoso no custeio da entidade não foi objeto do processo em sua fase de conhecimento, nem a instituição parceira foi parte no feito. De modo que a obrigação mais recentemente imposta pelo juízo, quanto a esse custeio integral feito pelo ente público, não tem nenhum amparo no título executivo, tampouco na lei (Estatuto do Idoso) e nas normas regimentais sobre o tema”. Aduz, ainda, que “o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais”. Ao final requer seja deferida a tutela provisória recursal efeito ativo. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a correção da decisão que reconheceu a necessidade de custeio integral da internação do idoso por parte do Distrito Federal em razão de observância à coisa julgada. Como relatado, Sua Excelência a quo ressalta que "...Extrai-se do título judicial que o DF foi condenado a disponibilizar ao Autor internação em Instituição de Longa Permanência da Rede Pública do Distrito Federal, e, caso impossível, custear eventual internação particular." (ID 58506381 - Pág. 2). Assim, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifica-se que a decisão agravada, a princípio, dá efetividade ao provimento judicial proferido em favor do agravado. Ademais, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator